Tribunal: STF
Processo: RE 81153
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO POR "TROLEIBUS", OCASIONANDO
MORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DO SEGURO OBRIGATORIO, O QUAL,
INEXISTENTE, NÃO ARREBATA DOS BENEFICIARIOS O DIREITO DE EXIGIR OS
ENCARGOS DELE EMERGENTES.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR QUE NÃO COMPROVADOS
NEM O DISSIDIO PRETORIANO NEM A DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO DECRETO-LEI
N. 73/66, ARTIGO 20.